Tribunal: STJ
Processo: 5010168-18.2020.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877228 - SC
(2025/0080145-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JULIANA SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA - RS051814
EUNICE BOHRER - RS079184
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA
INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d15f0f88-faa8-4b9f-9742-5b0bd1f0eeb7

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d15f0f88-faa8-4b9f-9742-5b0bd1f0eeb7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877228 - SC
(2025/0080145-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JULIANA SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA - RS051814
EUNICE BOHRER - RS079184
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA
INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA SANTOS DA
SILVA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que se encontra assim ementado (fl. 774):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO.
PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
Documento eletrônico VDA54730333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:35
Código de Controle do Documento: b467e108-8160-48e0-81ac-e3d140b93d5c

489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
NORMA MUNICIPAL. ANÁLISE DEDIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito municipal, mostrando-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.3. Não foi realizado o cotejo
analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a
art. 255,
transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a
similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo
que a simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea c
do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
Nas razões do recurso, a parte Embargante alega que o acórdão impugnado foi
omisso, pois:
A recorrente sustentou, desde a apelação, e reiterou em embargos de
declaração e no Recurso Especial, que o Tribunal de origem não enfrentou a tese
específica de que: “Deveria o Ente Público, quando ciente do pedido de exoneração
de servidora em tratamento psicológico, havendo dúvida sobre sua sanidade mental,
submetê-la a exame por junta médica oficial, como impõe o
da LCM
art. 205
266/08
”.
Referida norma não se confunde com o
II, da CLT, mas o
art. 168,
COMPLEMENTA, na medida em que estabelece procedimento próprio para
aferição de capacidade mental, o que fora ignorado pela Administração e pelo
Tribunal local, apesar dos múltiplos diagnósticos conflitantes (CIDs F31.5, F41.0,
G40.0 e F44.0) reconhecidos no próprio acórdão recorrido.
Em vista disso, considerando que o acórdão que reflete o julgamento do
AgInt no Agravo em Recurso Especial, entretanto, silenciou completamente sobre
esse ponto, mesmo inexistindo qualquer manifestação sobre a aplicação do art. 205
da LCM
embora a tese tenha sido expressamente invocada no Agravo
266/08,
Interno e reiterada nos Memoriais eletrônicos, e partindo da premissa de que
referida omissão torna-se extremamente relevante quando se nota que a aplicação
daquela norma local, em cotejo com normas federais e constitucionais, por parte do
Tribunal de Origem, poderia alterar o resultado do julgamento, evidenciando vício
de vontade no ato de exoneração, espera-se pelo provimento destes embargos de
declaração, para sanar a omissão e, se for o caso, dar provimento ao Recurso
Documento eletrônico VDA54730333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:35
Código de Controle do Documento: b467e108-8160-48e0-81ac-e3d140b93d5c

Especial para determinar o reenvio dos autos à 2a instância para o fim de que seja
proferido novo julgamento, com o devido enfrentamento da matéria.
[...]
A recorrente demonstrou que a questão não é de direito local, mas de
interpretação de norma federal (art. 168, II, da CLT) e princípios constitucionais
(art. 7o, XXII, e
§3o, da CF), APLICÁVEIS POR ANALOGIA EM CASO
art. 39,
DE OMISSÃO legislativa local (art. 4o da LINDB) (fls. 786-787).
Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.
Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar impugnação (fl. 801).
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material". Ocorre que tais vícios não são verificados no
aresto ora embargado.
O acórdão embargado, fundamentadamente, negou provimento ao agravo
interno nestes termos, no que interessa (fls. 776-778):

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da
decisão atacada, que merece ser mantida.
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes
razões de decidir (fls. 541-543):
[...] tem-se que o laudo médico produzido (evento 130,
LAUDO1, EP1G), revela-se completo e elucidativo, bem se prestando a
sua finalidade. Conforme se depreende do parecer, o expert procedeu ao
exame clínico da
levou em consideração os exames
Apelante/Autora,
colacionados aos autos e, após o procedimento, respondeu aos quesitos
apresentados.
[...]
No mérito, a
em suma, renova as teses
Apelante/Autora,
exordiais de que a demissão, se deu de forma ilegítima, porquanto
estava em tratamento de saúde, com a "manifestação de vontade
prejudicada" e não fora realizado exame médico demissional, nos
termos, por analogia, do
da CLT.
art. 168, inciso II
A insurgência, adianta-se, não comporta guarida.
Acerca da dinâmica dos fatos, observa-se do caderno
processual que, em perícia médica realizada pelo Ente Público
Municipal, em 15.04.2009, foi deferido seu afastamento laboral, com
fulcro nos CIDs G40.0 (epilepsia) e F41.0 (transtorno de pânico), no
período de 17.04.2009 a 01.05.2009.
Documento eletrônico VDA54730333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:35
Código de Controle do Documento: b467e108-8160-48e0-81ac-e3d140b93d5c

Naquela oportunidade, já restou agendado retorno ao setor
médico, para o dia 29.04.2009, a fim de verificar a permanência dos
sintomas. No documento, aliás, constou a seguinte informação: "Deverá
obrigatoriamente se apresentar ao médico do trabalho para realizar alta
médica. O não comparecimento implicará em alta automática e
conseguinte falta injustificada ao trabalho" (evento 1, OUT6, fl. 08,
EP1G).
Ocorre que na referida data, em vez de comparecer à perícia, a
Servidora decidiu encaminhar ofício, informando que não se faria
presente, porquanto teria iniciado tratamento médico na cidade de Cruz
anexando ao pedido de prorrogação do afastamento, atestado
Alta/RS,
médico (fls. 09 a 14).
Após recebimento da comunicação, em 17.05.2009, a
Municipalidade, encaminhou resposta, apontando que, diante da
abstenção, a
estaria em alta-administrativa, desde
Apelante/Autora
02.05.2009 e, a partir desta data, seriam descontados os dias de faltas
injustificadas (fl. 16).
Em 16.06.2009, a
foi notificada acerca das
Apelante/Autora
faltas injustificadas (fl. 18).
Sobreveio pois, o pedido de exoneração da Servidora, em
13.07.2009 (fl. 19):
[...]
De início, em relação à pretendida aplicação analógica do
da CLT, que prevê a indispensabilidade de exame
art. 168, inciso II
médico demissional, registre-se que a
era regida pelo
Apelante/Autora
regime estatutário (LCM n.
- Estatuto dos Servidores
266/2008
Públicos do Município de Joinville), e, à míngua de previsão para tal
expediente na legislação em epígrafe, não há o que se falar em
aplicação, por analogia, de norma geral voltada a empregados celetistas.
[...]
Superada essa questão, pelo que se pode concluir da
documentação carreada aos autos e, especialmente, do laudo pericial,
não se verifica que o pedido de exoneração esteja maculado com vício
de vontade, como alega a Apelante /Autora.
[...]
[...] cotejando a conclusão do perito judicial e a dinâmica dos
fatos, é de se concluir que a
decidiu, deliberadamente,
Apelante/Autora
ausentar-se do Município em que estava lotada e no qual deveria ter
comparecido para, caso quisesse, prorrogar seu afastamento laboral.
Contudo, diante da sua abstenção, a prorrogação foi negada, de
maneira acertada pela Administração Pública, a teor do que dispunha o
e seus respectivos parágrafos do Estatuto dos Servidores
art. 46
Municipais, vigente àquele tempo (Lei Complementar Municipal n.
):
266/2008
[...]
[...] não há o que se falar na "impossibilidade de locomoção"
que preceituam os dispositivos alhures. A bem da verdade, na hipótese,
houve desídia por parte da servidora, porquanto não havia impeditivo
Documento eletrônico VDA54730333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:35
Código de Controle do Documento: b467e108-8160-48e0-81ac-e3d140b93d5c

médico para que comparecesse à perícia administrativa agendada,
sendo que simplesmente se negou a ir.

No que diz respeito à contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, verifica-se que o Tribunal de origem apresentou fundamentos
suficientes para rejeitar os embargos de declaração opostos. A propósito, da atenta
leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo solucionou a quaestio
de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu
juris
convencimento.
Vale ressaltar que ainda que a parte recorrente entenda equivocada ou
insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão recorrido, isso não implica,
necessariamente, que essa seja ausente. Há significativa distinção entre a decisão
que peca pela inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável
à pretensão do litigante.
[...]
Ademais, conforme destacado na decisão combatida e considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, verifica-se que a questão foi
decidida com fundamento em legislação local, qual seja, a Lei Complementar
Municipal n. 266 /2008 do Município de Joinville/SC.
Nesse contexto, realmente, mostra-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". A propósito: AgInt no
AREsp n. 2.381.851 /RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.

Como se vê, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:35
Código de Controle do Documento: b467e108-8160-48e0-81ac-e3d140b93d5c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.877.228 / SC
Número Registro: 2025/0080145-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50101681820208240038
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANA SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA - RS051814
EUNICE BOHRER - RS079184
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JULIANA SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA - RS051814
EUNICE BOHRER - RS079184
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
TERMO
Documento eletrônico VDA55147152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 765ed1cc-1438-4566-8391-c14efeeb0621

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 765ed1cc-1438-4566-8391-c14efeeb0621